Tribunal: STF
Processo: HC 79845
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO DECRETO E DA DESNECESSIDADE DA
MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
está suficientemente fundamentada, pois a autoridade judiciária
ressaltou, com argumentos suficientes, a necessidade da medida, dada
a natureza do crime.
Impossibilidade de concessão da ordem no tópico relativo
ao excesso de prazo.
Habeas corpus indeferido.